Tribunal: STF
Processo: RE 87381
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
MAGISTRATURA (MT). GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, INSTITUIDA PELA
LEI N. 3.487, DE 1974, COM CARÁTER GERAL E PERMANENTE. DIREITO A
INCORPORAÇÃO, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTE: RE N. 86.674.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.